Tribunal: STF
Processo: ARE 1579819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. I - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. INDEMONSTRADA. II – MÉRITO. COBRANÇA DE IPTU. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO NO TOCANTE AS CDAS APONTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 130 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO.DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE TEM POR CONSEQUÊNCIA A COMINAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI e § 3º; e 156, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do compulsar dos autos, observa-se que a exigibilidade de créditos de IPTU's constantes das CDAs nº 080.005.00118.6, 080.005.00117.8, 080.007.00168.0 e 080.005.00119.4, títulos objeto de cobrança nos autos da Execução Fiscal nº 0806560-42.2016.8.20.5106, possuem origem em um loteamento fechado, cuja modalidade trata-se de parcelamento de solo urbano, conforme a outorga dada à Associação Alphaville Mossoró, nos termos Decreto n.º 3.732, de 23 de dezembro de 2010 (ID nº 55449361 - Pág. 2).



    Por outro lado, verifica-se que os créditos de IPTU incidiram sobre 4 (quatro) imóveis que se encontram localizados na Quadra SL, lotes 04 (sequencial n° 4.012463.0), 03 (sequencial n° 4.012464.9), 01 (sequencial n° 4.012320.0) e 02 (sequencial n° 4.012460.6) do Loteamento Alphaville e correspondem às áreas de lazer destinadas à utilidade pública, para fins de 04 praças e 01 pomar, destinado a áreas verdes para complementação do mínimo exigido por lei (ID n°s 58266946 - Págs. 8 e 9, 55020994 e 55020995).



    Sendo assim, outra não pode ser a conclusão senão a de que, embora os referido imóveis tenham sido cedidos à Associação Alphaville Mossoró mediante concessão administrativa de uso expedida pelo poder público municipal, em dezembro/2010 (ID n° 55449362), são considerados de áreas públicas, uma vez que trata de loteamento fechado, conforme o disposto na Lei Complementar Municipal nº 044/2010.



    Nesse contexto, insta destacar o disposto no artigo 21 da Lei Municipal nº 538/90 – Código Tributário de Mossoró e os artigos 34 e 156, X, do CTN, dispositivos estes que fundamentaram a sentença ora recorrida. Senão vejamos:



    (...)



    Da análise dos autos, restou evidente não só a existência do contrato de concessão de uso entre as partes, como também o fato de que através deste contrato o ente público municipal transfere para a parte autora as obrigações de manutenção e conservação das áreas e logradouros públicos, execução da coleta de lixo em vias públicas e manutenção de áreas verdes e da arborização das vias existentes, sem que haja a existência de animus domini, ou seja, a propriedade da área concedida, razão pela qual não há como imputar à apelada a exação correspondente ao IPTU.



    Noutra senda, como afirmado pelo magistrado a quo, não procede a tese recursal do apelante de que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, restou fixada a tese de que incide IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo, haja vista que a hipótese dos autos refere-se a entidade associativa sem finalidade lucrativa e créditos de IPTU's incidentes sobre áreas de lazer destinadas à utilidade pública, para fins de praças e áreas verdes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente